Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701512-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à informação prestada pelo agravado na petição id. 50000689, e quanto ao interesse no julgamento do agravo. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora